Tribunal: TJDFT
Processo: 0751042-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0751042-41.2024.8.07.0000 RECORRENTE: VALOR GESTAO DE ATIVOS, COBRANÇAS E SERVIÇOS LTDA RECORRIDO: MARIA PEREIRA DA SILVA SOARES DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS. CAGED E INSS. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO OU REMUNERAÇÃO RECEBIDA PELA DEVEDORA. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INC. IV E § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INEFICÁCIA DA MEDIDA REQUERIDA PELA CREDORA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de expedição de ofícios destinados ao Ministério do Trabalho e Emprego, para obtenção de informações a respeito da eventual existência de vínculo laboral da devedora no Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) e no Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), com o intuito de satisfação do crédito atribuído à agravante. 2. No que concerne ao requerimento de expedição dos ofícios aludidos, observa-se que tem a finalidade de revelar eventual existência de valores recebidos pela devedora, oriundos de rendimentos laborais para, em seguida, proceder à satisfação do crédito pretendido, por meio de penhora. 2.1. O art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil inclui na lista de bens impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios (...)”, pois são quantias dotadas de natureza alimentar. 2.2. Diante da regra prevista no art. 833, inc. IV e § 2o, do Código de Processo Civil, é permitida a penhora apenas da parte desses valores que ultrapassar a quantia correspondente a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 2.3. O art. 833, § 2o, do Código de Processo Civil, estabelece uma ressalva que possibilita a penhora desses valores apenas para a satisfação de crédito alimentar. 3. Em síntese, no caso em deslinde a apuração da existência de quantias recebidas decorrentes de salário ou remuneração consiste em medida ineficaz, pois, como exposto anteriormente, os montantes estarão abrangidos pela regra da impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. IV, do Código de Processo Civil. 4. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, defendendo a expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS, para verificar os eventuais vínculos empregatícios da recorrida, pois, somente assim, é possível apurar se o pedido de penhora prejudicará a subsistência da devedora. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 833, incisos IV, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso em deslinde a expedição dos ofícios indicados não produz o efeito de possibilitar a satisfação do crédito pretendido, pois eventuais quantias encontradas serão impenhoráveis, como descrito acima. A esse respeito convém destacar que o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados se caracteriza por registrar as admissões e dispensas de empregados submetidos à Consolidação das Leis do Trabalho. O CAGED tem por intuito a conferência de dados referentes aos vínculos de emprego para inserção dos candidatos ao Programa de Seguro-Desemprego, bem como subsidiar pesquisas e projetos referentes ao mercado de trabalho e ações governamentais” (ID 69675290). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003